Tribunal: TJDFT
Processo: 0752556-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752556-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão do Juízo da 15a Vara da Comarca de Brasília/DF que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, determinando o pagamento de multa cominatória no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão foi fundamentada nos seguintes termos: “A multa cominatória foi fixada caso não houvesse o cumprimento da obrigação, de maneira que, conforme dito, restou confirmado que a obrigação não foi cumprida. Acerca da alegação de enriquecimento ilícito, também não merece prosperar, pois o enriquecimento ilícito significa aumento no patrimônio sem uma causa jurídica que o justifique. A causa jurídica que justificou a fixação de multa é justamente o não cumprimento da obrigação que foi imposta no título judicial.” (id. no 212598889, processo de origem no 0731744-94.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, o agravante aduz que a decisão recorrida viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a multa cominatória alcançou um valor exorbitante, em desconformidade com sua finalidade coercitiva. Argumenta que a obrigação de fazer imposta é impossível de cumprimento, pois os contratos solicitados são eletrônicos e não geram versões físicas, o que inviabiliza a apresentação exigida na decisão judicial. Afirma que a multa, tal como fixada, resulta em enriquecimento sem causa da parte exequente, desvirtuando o objetivo principal da astreinte, que é compelir o cumprimento da obrigação, e não proporcionar vantagem financeira desproporcional. Sublinha que a “indústria da multa” é uma prática repudiada pelo ordenamento jurídico, pois desvirtua a essência das astreintes, incentivando o uso de tais penalidades para obter lucros indevidos, como é o caso da agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do agravo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para reduzir a multa ao montante de R$ 5.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ou, alternativamente, sua conversão em perdas e danos no mesmo valor. Também solicita o afastamento da condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ. Preparo recolhido (id. no 67211646). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, no âmbito de ação de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, determinando o pagamento de multa cominatória no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão do descumprimento de obrigação de fazer previamente estabelecida em decisão judicial. O recorrente contesta a decisão, alegando equívocos em sua fundamentação, uma vez que considera a multa desproporcional e defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, por se tratar de contratos eletrônicos que não geram versões físicas. Entende que a multa, da forma como imposta, resulta em enriquecimento sem causa da parte agravada. A decisão recorrida, fundamentada na natureza coercitiva da multa e na finalidade de compelir ao cumprimento da obrigação judicial, embora não apresente indícios de ilegalidade ou abuso, merece ser suspensa até apreciação por esta Turma Recursal. No que tange ao tema, é certo que o art. 537, § 1o, do CPC, permite ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique sua excessividade ou insuficiência, para assegurar a efetividade da obrigação de fazer. Além disso, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Ademais, o art. 814, parágrafo único, do CPC, reforça que, na execução de obrigação de fazer, caso o valor da multa se revele excessivo, o magistrado pode reduzi-lo para adequá-lo aos critérios legais. Nesse contexto, é fundamental analisar, com base nos elementos concretos do caso, a efetiva possibilidade de cumprimento da obrigação e a razoabilidade da penalidade aplicada. Importa salientar que a presente relação se insere no âmbito do direito do consumidor, regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece regime protetivo à parte hipossuficiente da relação. Neste caso, é evidente que o banco, como fornecedor de serviços financeiros, possui manifesta superioridade técnica e econômica em relação ao consumidor. A alegação simplista de que os documentos requeridos estão disponíveis apenas em meio eletrônico, e não físico, não é suficiente para justificar o atraso ou a impossibilidade de sua apresentação, uma vez que o meio eletrônico oferece maior facilidade de acesso, armazenamento e transmissão. Entretanto, embora a instituição bancária possua considerável poder econômico e a obrigação de fazer fosse facilmente cumprida, a multa cominatória, com o intuito de se forçar à exibição de documentos em posse da recorrida, fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se desproporcional ao fim a que se destina. A multa, como instrumento pedagógico e coercitivo, deve ser suficiente para coibir novas infrações, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao beneficiário. Por fim, a questão da fixação de honorários no procedimento de impugnação será avaliada oportunamente, após a manifestação da parte recorrida. É de se pontuar, contudo, que a regra é a aplicação da Súmula 519 à casos como o que ora se analisa. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator